Tribunal: TJSP
Processo: 0006489-10.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
HOMICÍDIOS CULPOSOS PRATICADOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Culpa configurada na modalidade imprudência. Réu que, na condução de carro blindado, não observou distância mínima do veículo à frente, levando-o à perder o controle do automóvel e invadir a pista contrária de direção, colidindo frontalmente contra o carro onde estavam as vítimas. Condenação e pena mantidas. Apelo desprovido.